Tribunal: TJMT
Processo: 1001523-43.2017.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001523-43.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - FATURAS QUE COMPROVAM A ORIGEM DA DÍVIDA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

No momento em que o mutuário efetua o desbloqueio e faz uso do cartão de crédito, forma-se o vínculo jurídico entre as partes, com a consequente aceitação tácita da proposta, sendo, assim, dispensável a juntada do contrato de cartão de crédito, se o extrato e as faturas apresentadas nos autos demonstram a origem do débito.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco Bradesco Cartões S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança, ajuizada em face de Estaniel Pascoal Alves da Silva. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Cível.

Nas razões recursais, a empresa apelante alega, em breve resumo, que os contratos de cartão de crédito são formalizados, via de regra, por sistema, como, por exemplo, terminais de autoatendimento, telefone, dentre outros, razão pela qual, em geral, não há formalização de contrato escrito.

Assevera que a apresentação das faturas inadimplidas, encaminhadas a endereço do devedor, comprovando a utilização do cartão de crédito, constitui prova hábil para instruir a demanda.

Enfatiza a realização de diversas compras parceladas, bem como o pagamento das faturas, mediante débito automático em conta corrente, providências essas que só interessariam ao devedor, ora apelado.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões foram apresentadas pela Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial (id. 54851040).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço, Banco Bradesco Cartões S.A. ajuizou esta ação de cobrança em face de Estaniel Pascoal Alves da Silva, aduzindo que celebrou contrato de cartão de crédito com o requerido e que este, por sua vez, deixou de cumprir com as obrigações assumidas, já que não providenciou o pagamento das faturas respectivas, tornando-se inadimplente. Com base nesses argumentos, pugnou pela condenação do réu ao pagamento de R$ 74.196,57 (setenta e quatro mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Após a realização de inúmeras diligências, na tentativa de promover a citação, sem sucesso, o réu foi citado por edital, ensejando sua representação processual pela Defensoria Pública, que, na qualidade de curador especial, exerceu seu múnus público por negativa geral.

Ao analisar a pretensão formulada, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo probatório angariado nos autos, a magistrada singular julgou improcedente a ação de cobrança, por entender inexistente prova da relação jurídica.

Não agiu com o costumeiro acerto, a sentenciante.

A despeito da conclusão exarada na sentença, existe, sim, provas suficientes nos autos de que o requerido, realmente, utilizou-se do cartão de crédito para a realização de compras e que deixou de efetuar o pagamento de algumas faturas, dando ensejo ao débito cobrado.

Tais fatos são corroborados pelas faturas, colacionadas às fls. 30 e seguintes (id. 54849485).

Percebe-se que, antes da inadimplência, todas as faturas eram pagas mediante débito em conta corrente, fato que depõe contra a tese de ausência de prova da relação jurídica, encampada pela sentença.

Outro episódio, que desconstitui a conclusão, exarada na sentença, reside no fato de os débitos serem originários de compras parceladas, sendo que várias dessas parcelas foram normalmente pagas pelo requerido, por meio de fatura anteriores, sem qualquer questionamento.

Os pagamentos perduraram até a fatura vencida em 10/12/2013, quando, só então, cessaram dos débitos em conta, dando início à inadimplência, originadora da dívida cobrada.

É o que se evidencia do histórico de utilização do cartão, estampado nas faturas.

Em casos semelhantes, a jurisprudência pátria assentou o entendimento no sentido de que, no momento em que o mutuário efetua o desbloqueio e faz uso do cartão de crédito, forma-se o vínculo jurídico entre as partes, com a consequente aceitação tácita da proposta, sendo, assim, dispensável a juntada do contrato de cartão de crédito, se o extrato e as faturas apresentadas nos autos demonstram a origem do débito.

A propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA – SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - INOCORRÊNCIA – As faturas do cartão trazidas aos autos comprovam suficientemente o negócio realizado, dispensando-se o contrato firmado entre as partes. As faturas demonstram que o réu de fato utilizou o cartão de crédito fornecido pelo autor para compras diversas – Contrato de adesão juntado posteriormente com a réplica do autor – Desnecessidade da presença de memória de cálculo, quando em quadro próprio da exordial, se discriminou o saldo devedor composto pelas últimas faturas em atraso, o qual foi atualizado na data da propositura da ação pelo INPC - Preliminar rejeitada. AÇÃO DE COBRANÇA – SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NA TAXAS DE JUROS CONTRATADA – DESCABIMENTO – Não se aplica aos contratos bancários a limitação das taxas de juros prevista no Decreto no 22.626/33 e na Lei no 1.521/51, podendo as partes livremente pactuar as taxas vigentes no mercado financeiro. Recurso desprovido, nessa parte. AÇÃO DE COBRANÇA – SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – DESCABIMENTO – Inexistência de capitalização de juros, na medida em que o financiamento do saldo devedor é mensal. Sentença mantida - Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1006368-82.2017.8.26.0011; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)

Diante da situação narrada, tornou incontestável a existência da relação jurídica entre as partes e a existência de dívida em nome do requerido, ora apelado.

Por outro lado, ele (requerido) não apresentou qualquer meio de prova capaz de comprovar a inexistência de débito perante o banco autor, a exemplo do pagamento das faturas reivindicadas.

A rigor do que dispõe o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

De tal modo, diante da ausência de prova em sentido contrário, restou comprovado a existência da dívida, circunstância que enseja a procedência da ação.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados nesta ação de cobrança, e, com isso, condenar o réu ao pagamento do valor da dívida, no valor de R$ 74.196,57 (setenta e quatro mil cento e noventa e seis reais e cinquenta e sete centavos), com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento da obrigação, por se tratar de dívida líquida e com vencimento certo (precedentes STJ). Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020